Tribunal: TJMT
Processo: 1010851-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010851-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 627.511.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA LUZ DE SOUSA - CPF: 049.672.341-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO AILTON BARBOSA - CPF: 260.387.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM RELAÇÃO À UM DOS CORRÉUS – ALTERAÇÕES NA DISPOSIÇÃO DA LEI N. 8.429/92 EM DECORRÊNCIA DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR –
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 16, §§ 3o E 10, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 –
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA PRETENSÃO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CORRELAÇÃO –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do
§4o do art. 1o da Lei n. 8.429/92 com a redação dada pela Lei 14.230/2021, ao sistema da improbidade administrativa aplica-se o regime jurídico do Direito Administrativo Sancionador, segundo o qual, as normas materiais que regem a improbidade administrativa devem retroagir às ações em curso, sempre que mais favoráveis ao réu.

2. Inobstante a pretensão inicial tenha se baseado nas disposições do art. 7o da Lei 8.429/92 e no precedente do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial n.o 1.366.721/BA), que pacificou o entendimento de que,
a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo
, não se pode desconsiderar, as alterações decorrentes da Lei n. 14.230/2021, em especial dos §§ 3o e 10 do art. 16, os quais estabelecem que, o pedido de indisponibilidade de bens poderá ser formulado para garantir a recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, quando demonstrado no caso concreto
o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, sem incidência sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil.

3. Em observância ao princípio da congruência ou adstrição (artigos 141 e 492, ambos do CPC/2015), segundo o qual, o Magistrado deve decidir a lide dentro dos limites em que foi proposta, o que se aplica inclusive em relação à causa de pedir, é defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa do que foi pretendido pela parte autora, devendo haver correlação entre o pedido e o
decisum
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa no
1000785-91.2021.8.11.0012
, proposta em desfavor do
Agravado
e dos corréus
Município de Nova Xavantina, Bruna Garcia Toledo, Veronica Luz de Sousa, Welton Mangnone Oliveira dos Santos e Joao Ailton Barbos,
que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela,
para determinar o imediato afastamento da Requerida Bruna Garcia Toledo das funções de seu cargo público pelo prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo de sua remuneração, e a indisponibilidade de bens dos Requeridos Bruna Garcia Toledo, Veronica Luz de Sousa, Welton Mangnone Oliveira dos Santos e Joao Ailton Barbos até o limite de

R$ 125.188,10 (cento e vinte cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos).

Aduz, em síntese, que, ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor do Agravado e dos demais corréus, para responsabilização por ato ímprobo e que a decisão agravada teria se omitido quanto à pretensão de indisponibilidade de bens em relação ao Agravado João Batista Vaz da Silva; ressaltando que, este, no exercício do cargo de Prefeito Municipal à época, teria deixado de instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar destinado a apurar responsabilidade da servidora municipal Bruna Garcia Toledo por infração disciplinar, mesmo diante dos fortes indícios do cometimento de infrações disciplinares, crimes contra a Administração Pública e atos de improbidade administrativa, consistente em exigir dos contribuintes, como Procuradora Municipal, impostos prescritos e respectivos honorários, fato que era conhecido por todos os envolvidos.

Sustenta que, o Agravado, na condição de ex-Gestor do Município, cujas atribuições incumbiria instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar destinado a apurar responsabilidade de servidor público municipal por infração disciplinar, conforme artigos 204, 210 e 227 da Lei Municipal no 1.752/13 e 143 da Lei Federal no 8.112/90, quedou-se inerte mesmo diante dos fortes indícios do cometimento de infrações disciplinares, crimes contra a Administração Pública e atos de improbidade administrativa cometidos, em tese, pela servidora Bruna; ressaltando que, apesar de determinar a realização das Auditorias nas quais constatou-se as irregularidades apontadas, se limitou a expedir o Chamamento Público no 001/2020 com a finalidade devolver aos contribuintes os valores recebidos indevidamente pelo fisco, não adotando nenhuma providência para apuração da responsabilidade da referida servidora municipal.

Argumenta que a conduta improba praticada pelo Agravado fere os princípios da impessoalidade, honestidade, imparcialidade, legalidade, além de causar dano ao erário, atraindo para si as sanções previstas no art. 12, inciso III, da Lei no 8.429/92.

Pontua, ainda, que, a medida de indisponibilidade de bens tem a finalidade de assegurar que ao final do processo o provimento jurisdicional pleiteado não perca sua eficácia, cujo deferimento deve ficar limitado à verificação da presença do
fumus boni iuris
, o qual entende estar devidamente comprovado no presente caso.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, para que também seja decretada a indisponibilidade de bens em relação ao Agravado João Batista Vaz da Silva, no importe de R$ 125.188,10 (cento e vinte cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos), suficientes a arcar com o dano moral coletivo e a multa civil prevista no art. 12, inciso III, da Lei 8.429/92.

No mérito, requer o provimento do recurso, deferindo o bloqueio de bens do Agravado JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA no importe de R$ 125.188,10 (cento e vinte cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos), suficientes a arcar com o dano moral coletivo e a multa civil prevista no art. 12, inciso III, da Lei 8.429/92.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Feito dispensado do recolhimento de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno do TJMT, conforme certidão de ID n. 91479457.

O pedido de efeito ativo foi indeferido por esta Relatora no ID n. 94322478.

Irresignado, o Agravante opôs embargos de declaração no ID n.
95151975, que foram rejeitados pela decisão de ID n. 104011457.

As contrarrazões vieram no ID n. 94723487, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em despacho proferido no ID n. 110805987, foi determinada a intimação das partes, para que, se manifestassem sobre o eventual impacto da Lei n. 14.230/2021 no presente caso, pendente de julgamento.

Ato contínuo, acostou-se no ID n. 113070493, manifestação do Agravante, defendendo a inaplicabilidade da Lei n. 14.230/2021, pois a presente demanda teve início durante a vigência da Lei n. 8.429/92 e, por se tratar de ato jurídico perfeito, nos termos do art. 14 do CPC, incidiria o princípio
tempus regit actum
.

Destaca, ainda, que, não há que se falar na retroatividade da lei benéfica em favor do Requerido, por não se tratar na espécie de sanção penal, ressaltando ainda, que, segundo precedente do STJ, no AREsp 1145207/SP, de Relatoria do Ministro Francisco Falcão, restou consignada a prevalência da norma mais benéfica ao meio ambiente em detrimento de norma superveniente que abranda a responsabilidade do agente que pratica condutas ilícitas.

Por sua vez, no ID n. 113831988, o Agravado defendeu a existência de impacto da Lei n. 14.230/2021 ao presente recurso, ante a necessidade de que o Juízo avalie a ocorrência ou não de perigo de dilapidação patrimonial para o decreto de indisponibilidade de bens e ao final requereu o desprovimento do recurso, ante a inocorrência de
periculum in mora
e a impossibilidade de decretação da indisponibilidade acrescida de eventual multa civil.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 113910489 se manifestou pela irretroatividade da Lei no 14.230/21 nos pontos em que dispositivos da Lei no 8.429/92 foram alterados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, a
irresignação recursal se cinge ao indeferimento do pedido de indisponibilidade de bens do Agravado
João Batista Vaz da Silva
, ressaltando a existência de
fortes e robustos indícios da prática de atos ímprobos praticados pelo agravado, os quais em tese configurariam violação aos princípios da administração pública, o que justificaria a necessidade de indisponibilidade de bens, para garantia de recebimento de uma futura condenação por
dano moral coletivo e de multa civil prevista no art. 12, inciso III, da Lei 8.429/92
.

Compulsando os autos, observa-se que, em relação ao pedido de indisponibilidade de bens (ID n. 91445981), o Magistrado Singular consignou que
, apurou-se que durante o mutirão fiscal ocorrido em 2019, foram realizados 250 (duzentos e cinquenta) acordos sobre créditos tributários já prescritos, perfazendo o valor de R$ 69.694,71 (sessenta e nove mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavo), bem como foram pagos à requerida Bruna a quantia de R$ 22.809,31 (vinte e dois mil oitocentos e nove reais e trinta e um centavos) a título de honorários advocatícios, calculados sobre os débitos prescritos e pendentes de ajuizamento de ação fiscal, totalizando um montante de R$ 92.504,02 (noventa e dois mil quinhentos e quatro reais e dois centavos), que em valores atualizados perfaz o montante de R$ 125.188,10 (cento e vinte cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos).

Destacou que,
no caso concreto, ponderando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em uma análise sumária, tendo por base as informações até então apresentadas nos autos, com relação à conduta ímproba supostamente praticada por
Bruna Garcia Toledo, procuradora municipal, Welton Magnone Oliveira Dos Santos, Auditor Público e Controlador Interno da prefeitura local, Verônica Luz de Souza, assistente da Procuradoria-Geral e João Ailton Barbosa, então Secretário Municipal de Administração e Finanças, entendo cabível o bloqueio R$ 125.188,10 (cento e vinte cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos) de forma solidária entre os requeridos,
uma vez que nesta fase processual a responsabilidade é solidária sendo certo que somente após a instrução processual se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento ao erário.

Irresignado, o Ministério Público Estadual opôs embargos de declaração, arguindo a omissão da decisão quanto à pretensão de indisponibilidade de bens em relação ao Agravado João Batista Vaz da Silva (ID n. 91445983), que foram rejeitados pela decisão colacionada no ID n. 91445985, a qual restou assim fundamentada:

(...)
a despeito de o embargante alegar omissão na decisão que deferiu em parte a antecipação de tutela vindicada, verifica-se que, em verdade, o recurso utilizado manifesta seu inconformismo com o entendimento adotado pelo juízo em análise detida dos fatos e pedidos que foram apresentados na exordial, de modo que não há falar-se em acolhimento dos embargos.

Não obstante, apesar da vasta argumentação apresentada nos aclaratórios, cumpre destacar que no tópico “VI – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”, itens “b” e “c” da petição inicial que tratam da suposta prática de enriquecimento ilícito e do dano ao erário municipal, respectivamente,
o douto Parquet somente individualiza e faz menção aos atos praticados pelos requeridos BRUNA GARCIA TOLEDO, WELTONMAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS, JOÃO AILTON BARBOSA e VERÔNICA LUZ DE SOUSA, deixando de fazer menção ao requerido JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA.

De igual modo, no tópico subsequente, qual seja “
VI – DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS REQUERIDOS”, bem como no tópico “XI – DOS PEDIDOS”, mais uma vez não há menção ou pedido expresso para indisponibilidade de bens do requerido João Batista Vaz da Silva.

Neste esteio, conforme dito linhas volvidas, a intenção dos presentes embargos é rediscutir tema já decidido, ao passo que este juízo se ateve aos fatos e pedidos quando proferiu sua decisão. [Destaquei]

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada e, se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Inicialmente, ressalta-se
que,
com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, não se pode desconsiderar que o
§4o do art. 1o da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa estabelece ao sistema da improbidade administrativa o regime jurídico do Direito Administrativo Sancionador, segundo o qual, as normas materiais que regem a improbidade administrativa devem retroagir às ações em curso, sempre que mais favoráveis ao réu.

Veja-se:

Art. 1o (...)

§ 4o Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Deve-se ressaltar que, apesar de a questão ainda ser recente nos tribunais pátrios e ainda ser objeto de debates acalorados entre os juristas, me filio à posição de que se deve compatibilizar a interpretação da cláusula do
due process,
que amplia analogicamente o substrato de incidência da garantia fundamental consagrada no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal ao direito administrativo sancionador, razão pela qual, entendo que se deve admitir a
incidência do princípio da retroatividade das normas materiais
, também em matéria de improbidade administrativa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A sindicância investigativa não interrompe prescrição administrativa, mas sim a instauração do processo administrativo.

2. O
processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares.
À luz desse entendimento da Primeira Turma, o recorrente defende a prescrição da pretensão punitiva administrativa.

3. Contudo, o processo administrativo foi instaurado em 11 de abril de 2013 pela Portaria n. 247/2013. Independente da modificação do termo inicial para a instauração do processo administrativo disciplinar advinda pela LCE n. 744/2013, a instauração do PAD ocorreu oportunamente. Ou seja, os autos não revelam a ocorrência da prescrição durante o regular processamento do PAD.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 65486 RO 2021/0012771-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/8/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/8/2021). [Destaquei]

No mesmo sentido,
cito os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO MANEJADO POR DIVERSOS SINDICATOS DO RAMO VAREJISTA. PRETENSÃO DE VER RECONHECIDA A VALIDADE DE PREÇO A MAIOR PARA O CONSUMIDOR QUE PAGA COM

CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
PRÁTICA HODIERNAMENTE AUTORIZADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ART. 1o DA LEI N. 13.455/17. ALCANCE RETROATIVO
.

1. A cobrança diferenciada de preços de bens e serviços ao público em face do pagamento mediante cartão de crédito passou a ser legalmente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. Logo, inexiste abusividade em tal prática comercial.

2.
Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce.

3. A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa
. Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014).

4. Nesse norte, incensurável se revela o acórdão recorrido no passo em que, ao conceder a segurança pleiteada no presente writ preventivo, ordenou à autoridade coatora que se abstenha de impor penalidade contra as empresas integrantes das categorias econômicas representadas pelos sindicatos impetrantes, na hipótese de concessão de descontos para compras efetuadas mediante dinheiro ou cheque,

sem extensão de tal vantagem às transações realizadas mediante cartão de crédito.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1402893/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER
DE POLÍCIA. SUNAB.
MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5o, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO.
AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

I.
O art. 5o, XL, da Constituição da República prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.
Precedente.

II. Afastado o fundamento da aplicação analógica do art. 106 do Código Tributário Nacional, bem como a multa aplicada com base no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

III. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1153083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/11/2014, DJe 19/11/2014)

Friso, outrossim, que, em recentes julgados dos Tribunais pátrios restou consignada a necessidade de que sejam consideradas as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no exame das
pretensões formuladas em ações civis públicas de improbidade administrativa, ainda que ajuizadas anteriormente à vigência da nova legislação
, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONCESSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.
LEI 8.429/1992. FATO NOVO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. FAVORECIMENTO DOLOSO DE TERCEIROS. ARTIGO 10, VII, DA LEI 8.942/1992. ATO ÍMPROBO CONFIGURADO. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. COMUNICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREJUÍZO PATRIMONIAL EFETIVAMENTE CAUSADO À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.

1
. Consolidada a jurisprudência no sentido de que se aplica ao direito administrativo sancionador os princípios fundamentais do direito penal, dentre os quais o da retroatividade da lei mais benigna ao réu, previsto no artigo 5o, XL, CF: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

2. Em decorrência de tal extensão de princípios reguladores, o advento da Lei 14.230/2021, no que instituiu novo regramento mais favorável ao réu imputado ímprobo, deve ser considerado no exame de pretensões formuladas em ações civis públicas de improbidade administrativa, ainda que ajuizadas anteriormente à vigência da nova legislação.

(
...)

(TRF-3 - ApCiv: 50005477920184036118 SP, Relator: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 17/12/2021, 3a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 14/1/2022). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDISPONIBILIDADE DE BENS
— NÃO COMPROVAÇÃO DE AÇÃO OU OMISSÃO DOLOSA — L
EI No 14. 230, DE 25/10/2021
— RECURSO PROVIDO — DECISÃO REFORMADA.

A nova Lei de Improbidade no 14.230, de 25/10/2021 prevê que são atos de improbidade somente condutas comprovadamente dolosas, ou seja, apenas quem agir de má-fé passará a responder por improbidade administrativa. Outrossim, a nova lei exige que a conduta dos particulares induza ou concorra dolosamente para a prática do ato improbo.
A nova tipologia normativa dos atos de improbidade administrativa e de suas sanções, por força do art. 5.o, caput, XL da Constituição, cumulado com o artigo 1.o, § 4.o, da Lei 8.429/1992 (na redação da Lei 14.230/2021), aplica-se aos atos praticados antes de sua vigência, se para beneficiar o réu.

(TJ-MT 10072104420198110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/1/2022). [Destaquei]

Nesse aspecto, Inobstante
a pretensão inicial tenha se baseado nas disposições do art. 7o da Lei 8.429/92 e no precedente do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial n.o 1.366.721/BA), que pacificou o entendimento de que,
a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo
, não se pode desconsiderar, as alterações decorrentes da Lei n. 14.230/2021, em especial dos §§ 3o e 10 do art. 16, os quais estabelecem que,
o pedido de indisponibilidade de bens poderá ser formulado para garantir a recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, quando demonstrado no caso concreto
o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, sem incidência sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil
.

Veja-se:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

(...)

§ 3o O
pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

(...)

§ 10.
A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário,

sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil
ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

(...)

In casu
,
além de não ter sido demonstrada a existência concreta de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para que seja deferido o pedido de indisponibilidade de bens do Agravado
, pois nesse ponto a inicial se funda
no
periculum in mora
implícito
, observa-se, que na
inicial da ACP não há pedido expresso acerca da indisponibilidade de bens em relação ao Agravado João Batista Vaz da Silva

(ID n. 91445980), o que afasta, por ora, a probabilidade do direito em favor do Agravante.

Com efeito,

apesar de no tópico relativo ao pedido de indisponibilidade de bens, a inicial tenha feito referência à necessidade de ressarcimento do prejuízo experimentado pelo erário e do pagamento de eventual multa civil, vislumbra-se que, além de não ter sido mencionado de forma expressa o Agravado (
cuja inicial atribui a este apenas a prática de ato ímprobo em decorrência de violação aos princípios da administração pública
), a pretensão de indisponibilidade de bens indica exatamente o mesmo valor indicado como efetivo prejuízo aos cofres públicos, ou seja, o quantum de R$ 125.188,10 (cento e vinte cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos), sem qualquer acréscimo à título de multa civil.

Veja-se:

(...) a) DO ATENTADO CONTRA OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE

(...) No que se refere a conduta improba de violação aos princípios da Administração Pública, conforme se comprovou, o requerido JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA, enquanto Gestor Geral à época e autoridade administrativa máxima do ente político municipal, cujas atribuições incumbia instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar destinado a apurar responsabilidade de servidor público municipal por infração disciplinar, tratando-se de ato vinculado, conforme artigos 204, 210 e 227 da Lei Municipal no 1.753/13 e 143 da Lei Federal no 8.112/90, quedou-se inerte mesmo diante dos fortes indícios do cometimento de infrações disciplinares, crimes contra a Administração Pública e atos de improbidade administrativa, bem como nada fez diante da prática levada a cabo pela Procuradora Bruna consistente em exigir dos contribuintes imposto prescrito, fato que era conhecido por todos os envolvidos, conforme se verá, bem como nada fez diante da constatação de que a Procuradora-Geral receberá valores pagos indevidamente, não adotando qualquer providência para a devolução de tais valores aos contribuintes lesados, ou quiçá tenha devolvido tais valores retirando-os dos cofres públicos municipais, já que publicado chamamento público para tal providência, visto que não houve determinação de devolução dos valores recebidos pela Procuradora Geral, ferindo a ferro e fogo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, permitindo, por fim, o enriquecimento ilícito da Procuradora-Geral Bruna e a ocorrência de dano ao erário ante a necessidade de devolução de dinheiros aos contribuintes devidamente corrigidos, concorrendo, portanto, para a malbarateação do erário municipal e para o desprestígio da Administração Pública junto a sociedade . (...)

c) DO DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL Da análise dos fatos imputados aos requeridos BRUNA GARCIA TOLEDO, WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS, JOÃO AILTON BARBOSA e VERÔNICA LUZ DE SOUSA, vê-se que se amoldam na tipificação prevista no art. 10, incisos I, II, VI, IX e XII da Lei 8.429/92:

(...) Restou apurando que foram feitos 250 (duzentos e cinquenta) acordos, durante o evento denominado mutirão fiscal de 2019, sobre créditos tributários já prescritos, num total de R$ 69.694,71 (sessenta e nove mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavo) , como fora pago à requerida Bruna a quantia de R$ 22.809,31 (vinte e dois mil oitocentos e nove reais e trinta e um centavos) a título de honorários advocatícios, valor este calculado sobre os débitos prescritos e sobre aqueles pendentes de ajuizamento de ação fiscal, totalizando um montante global de R$ 92.504,02 (noventa e dois mil quinhentos e quatro reais e dois centavos), que em valores atualizados perfaz o montante de R$ 125.188,10 (cento e vinte cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos) .

VI – DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS REQUERIDOS A Constituição Federal, em seu art. 37, § 4o, contempla, entre as medidas aplicáveis aos agentes públicos autores de atos de improbidade administrativa, a possibilidade da decretação de indisponibilidade de seus bens: Ministério Público do Estado de Mato Grosso Procuradoria Geral de Justiça (...) Trata-se de medida cautelar crucial para garantir o ressarcimento dos danos causados ao Município de Nova Xavantina/MT, em decorrência dos atos de improbidade administrativa. No caso em tela, torna-se necessária a decretação liminar, inaudita altera pars , da indisponibilidade dos bens dos demandados , sendo ao menos R$ 125.188,10 (cento e vinte cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos) valor apto a ressarcir o prejuízo experimentado pelo erário, bem como para o pagamento da multa civil. A decretação da indisponibilidade dos bens dos demandados se torna imprescindível, também, diante da possibilidade de que estes, com o conhecimento da tramitação deste processo, os aliene, tornando ineficaz futura condenação à reparação dos danos causados ao erário, nos termos do artigo 12 e incisos, da Lei no. 8.429/92.

(...) XI – DOS PEDIDOS

(...) II - seja deferida a medida cautelar de indisponibilidade de bens dos requeridos no valor de R$ 125.188,10 (cento e vinte cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos), correspondente ao efetivo prejuízo aos cofres públicos e para fazer frente ao pagamento de eventual multa civil, conforme determina a jurisprudência sobre o tema;
(...).”

Assim, em observância ao princípio da congruência ou adstrição (artigos 141 e 492, ambos do CPC/2015), segundo o qual, o Magistrado deve decidir a lide dentro dos limites em que foi proposta, o que se aplica inclusive em relação à causa de pedir, a decisão agravada deve ser mantida, porquanto é defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa do que foi pretendido pela parte autora, devendo haver correlação entre o pedido e o decisum.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE DECISÃO EXTRA PETITA - REJEIÇÃO - INDISPONIBILIDADE DE BENS - PEDIDO DIRECIONADO EXCLUSIVAMENTE A UMA DAS PARTES
- DESBLOQUEIO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Conforme o princípio da adstrição, compete ao magistrado julgar qualquer decisão no limite dos pedidos formulados pelas partes, sendo vedado o julgamento citra petita, ultra petita e extra petita.

II -
A Lei no 8.429/92 prevê, em seu art. 7o, a possibilidade de concessão de providência de natureza preventiva patrimonial, consistente na decretação da indisponibilidade de bens, para acautelar eventual ressarcimento ao erário, nos casos de lesão ao patrimônio público e de enriquecimento ilícito.

III - Havendo pedido de indisponibilidade de bens arbitrada tão somente em relação a uma das partes, deve ser determinado o desbloqueio dos bens da outra parte
.

(TJ-MG - AI: 10080170024527001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 5/2/2019, Data de Publicação: 13/2/2019). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022